Tribunal: TJMT
Processo: 1025724-11.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por LADI CEOLATTO, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Execução de n. 0000864-13.2006.8.11.0045, proposta por ASA ALIMENTOS S/A, em trâmite perante a 2a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, indeferiu o pedido de suspensão do leilão designado para o dia 09/12/2020.
Para tanto, o agravante, em apertada síntese, insiste que o leilão deve ser suspenso, a um, pois, as áreas de terras objeto da penhora, que recaiu apenas sobre 50% das propriedades, deveriam ser previamente delimitadas e, a dois, pois, diante da superveniente valorização do preço da soja, os imóveis precisariam ser reavaliados.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, envolvem a decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como bem dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Na espécie, ao menos em cognição sumária, não há nada que convença da liminar recursal.
É que, além da retificação do Edital a respeito do alcance da penhora ser bastante para elidir qualquer nulidade que pudesse macular eventual arrematação, nada evidencia, ainda, a necessidade de nova avaliação dos imóveis levados à leilão.
Em termos mais específicos, até pelos primados da celeridade, da razoável duração do processo e da economia processual, não subsiste, às vésperas do leilão e depois de tanto tempo desde o início do processo executivo, a menor margem para a realização de novas diligências, em especial, com a antecipação de eventuais procedimentos divisórios e demarcatórios, cujos ônus, com a retificação do Edital, ficaram suficientemente claros na oferta e, assim, tanto devem ser assumidos pelo próprio arrematante quanto podem ser tratados ao depois, quando da imissão na posse.
Da mesma forma, inexiste a possibilidade de reavaliação dos imóveis objeto da penhora, quando, além de não ter decorrido tempo bastante e sequer ser convincente o valor da nova avaliação elaborada unilateralmente, a primeira avaliação, mais do que contar com a anuência das partes, tenha decorrido de proposta do próprio devedor (nemo potest venire contra factum proprium).
A propósito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR CARTA – PRACEAMENTO DE BEM PENHORADO – AVALIAÇÃO REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA PARTE EXECUTADA – EXPRESSA CONCORDÂNCIA PELA PARTE EXEQUENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. No caso vertente, não se verifica óbice à realização da avaliação dos imóveis indicados à penhora pelo oficial de justiça em detrimento de ser feita por engenheiro agrônomo, uma vez que, o valor será obtido por profissional de confiança do juízo, trazendo, inclusive, maior segurança e credibilidade à referida avaliação. Havendo expressa concordância da parte exequente quanto aos valores indicados pela parte executada como valor venal do bem penhorado, descabida nova rediscussão sobre o tema. (N.U 1001264-28.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 17/07/2019).
Assim, se não ambos, falece ao agravante pelo menos um dos pressupostos da liminar pretendida.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intime-se, advertindo-se a agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.